Tribunal: CARF
Processo: 19515.720238/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720238/2015-78
ACÓRDÃO
9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDACAO CASPER LIBERO
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECEITAS PRÓPRIAS DA ATIVIDADE.
CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL. ART. 13 E 14, X DA MP N° 2.158/2001.
POSSIBILIDADE.
Para fins de aplicação do art. 14, X, da MP n° 2.158/2001, são receitas
próprias todas as relacionadas à atividade estatutária, sem ou com caráter
contraprestacional direto, destinadas ao custeio e ao desenvolvimento dos
objetivos sociais da Entidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, da
seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, para reconhecer que não são isentas de COFINS as
receitas de reembolso do Bestshoptv; e (b) por voto de qualidade, para reconhecer que não são
isentas de COFINS as receitas de aluguel, nos termos do art. art. 14, X, da MP 2.158/2001,
vencidos os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa e
Denise Madalena Green, que votaram pelo cabimento da isenção, condicionado à verificação dos
estritos termos da Solução de Consulta COSIT 120, de 2023. A Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário indicou a intenção de apresentar declaração de voto, entretanto, findo o prazo
regimental, a Conselheira não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não
formulada, nos termos do §7o, do art. 114, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF).
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
2
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Adota-se trechos dos relatórios das decisões já preferidas nestes autos, uma vez
que bem sintetizam a controvérsia posta em julgamento.
Na origem, foi lavrado auto de infração de Cofins, referente aos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 2010.
No Relatório Fiscal de e-fls. 466/485, que é parte integrante do Auto de Infração, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil expõe os fundamentos da autuação. Inicialmente
registra que a fiscalizada “não possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS, não podendo ser considerada - em conformidade com Art. 29 da Lei 12.101, de 27 de
novembro de 2009 c/c Art. 17 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001-
beneficiária da isenção da COFINS”, e ainda que “conforme Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON encaminhados à RFB, a FUNDAÇÃO não apurou COFINS devida
durante todo o período fiscalizado”.
Na sequência, após discorrer sobre a legislação da Cofins, a Autoridade
Fiscalizadora prossegue fazendo a distinção entre as receitas da fiscalizada que estariam sujeitas à
incidência da contribuição sob o regime cumulativo e as receitas sujeitas ao regime da não-
cumulatividade.
Referindo-se ao documento intitulado “Demonstrativo de Base de Cálculo da
COFINS”, que também integra o Auto de Infração, além de fazer a mencionada distinção entre as
receitas, informa como foram apuradas as bases de cálculo, quais as receitas que foram incluídas
nas bases de cálculo para cada um dos regimes de apuração, quais as receitas excluídas das bases
de cálculo, e ainda, em que documentos foram obtidos os valores considerados.
Conforme exposto no Relatório Fiscal, o autuante incluiu na base de cálculo da
Cofins apurada pelo regime cumulativo valores recebidos da pessoa jurídica BESTSHOPTV
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, contabilizados pela
fiscalizada como reembolsos. A inclusão se deve ao entendimento do Auditor-Fiscal de que tais
valores seriam, na verdade, receitas sujeitas à incidência da contribuição. Assim sendo,
fundamentou seu entendimento em um tópico específico do Relatório Fiscal, intitulado
“Reembolso de Despesas da BESTSHOPTV”, nos seguintes termos:
A fiscalizada, no ano sob fiscalização, era detentora de 99,99% das quotas do capital social, e
assim controladora, da BESTSHOPTV.
A Fundação, conforme descrito anteriormente neste Termo, tem como atividade principal o
serviço de televisão e a BESTSHOPTV realizava venda de produtos, conforme sua própria razão
aponta, com a utilização de horários televisivos disponibilizados pela Fundação, sendo certo que
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
3
não há notas fiscais emitidas contra a BESTSHOPTV. A remuneração da Fundação, no caso,
ocorreu através do reembolso de despesas, lançadas na conta contábil de outras receitas não
operacional intitulada “RECUPERAÇÃO DE DESPESAS – CALL CENTER”.
Duas matérias extraídas da internet estão anexadas ao Processo do Auto de Infração, do qual
este Termo é parte integrante, para corroborar o modo operacional da BESTSHOPTV.
Instada a se manifestar sobre os lançamentos efetuados na conta contábil 33151 –
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS – CALL CENTER – classificada como “outras receitas operacionais”,
em 11/08/2014, a Fundação esclareceu que se tratavam de “recuperação de despesas de custeio
da Coligada Bestshoptv”.
O reembolso, que se dava pelo rateio proporcional de despesa, para a controlada seria um serviço
contratado, caso contrário à sua atividade de venda televisiva não ocorreria. Em sentido
contrário, logicamente, seria um serviço prestado pela Fundação, com a utilização de toda sua
estrutura administrativa, financeira e comercial, envolvida no desenvolvimento de sua atividade-
fim que é a televisão aberta, com destaque para utilização dos apresentadores. Repita-se que,
embora a BESTSHOPTV utilizasse de horário na cadeia de programação da Fundação e toda
estrutura, incluindo os apresentadores de televisão, esta não emitiu contra aquelas notas fiscais
pelo serviço prestado.
Ainda que a natureza do recebimento ou crédito fosse considerada como relacionada a um
simples ressarcimento de custo e despesas, os valores pagos a esse título por uma controlada em
benefício da controladora, quando relacionados à sua atividade operacional, configura-se como
prestação de serviços, tendo em vista que essa última receberia pelo desenvolvimento de sua
atividade-fim.
Os valores cobrados da BESTSHOPTV, conforme descrito, foram registrados em conta-contábil de
“outras receitas operacionais”. Pela classificação da Fundação, tais valores estariam incluídos no
conceito amplo de Receita Bruta, previsto no Art. 1o da Lei 10.833, e sujeitos a COFINS de acordo
com o regime não-cumulativo. Entretanto, considerando a conclusão sobre a natureza dos valores
recebidos, prestação de serviço televisivo, a correta classificação é a de receita operacional
sujeita ao regime de apuração cumulativo.
A seguir, o autuante esclarece os procedimentos utilizados para a apuração do
faturamento relativo aos serviços de telecomunicações e apresenta os fundamentos em razão dos
quais os valores devidos às agências de publicidade a título de comissões não podem ser excluídos
da base de cálculo.
Depois, o Auditor-Fiscal informou não ter sido possível apurar créditos a serem
descontados, no regime da não-cumulatividade, uma vez que a fiscalizada, mesmo intimada, não
apresentou relação de insumos sobre cujas aquisições pudessem ser apurados os referidos
créditos.
Então, quanto às receitas, a fiscalização apontou:
a) REGIME CUMULATIVO:
- os valores referentes às receitas de televisão (TV GAZETA), rádio (RÁDIO GAZETA)
e jornal (GAZETA ESPORTIVA.Net) foram apurados a partir de relação de notas fiscais
disponibilizadas à fiscalização em 10/09/2014, estando compatíveis com aqueles registrados na
conta contábil de no 31304 – FATURAMENTO MENSAL;
- os valores de cancelamento de publicidade foram extraídos da conta contábil de
mesmo nome (no 32301), sendo que o arquivo de escrituração foi entregue pela Fundação em
23/04/2014;
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
4
- a receita “BESTSHOPTV” está relacionada a valores que foram “reembolsados”
pela Pessoa Jurídica BESTSHOPTV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
ELETRONICOS LTDA. A caracterização desses reembolsos como receita está devidamente
demonstrada adiante no Termo.
- os valores de GRADUAÇÃO e de PÓS-GRADUAÇÃO (FACULDADE CÁSPER LÍBERO),
nos meses de março a dezembro foram aferidos a partir da relação de notas fiscais eletrônicas
apresentadas em 11/08/2010. Considerando que os referidos documentos fiscais passaram a ser
utilizados apenas a partir de março, os valores de janeiro e fevereiro tiveram por base a
escrituração contábil – contas de no 31301 (MENSALIDADE FACULDADE) e no 33135 (RECEITA
C/PÓS-GRADUAÇÃO);
- o item DEDUÇÃO DE RECEITA está relacionado a bolsas concedidas, trancamentos
de matrícula e cancelamentos de mensalidades, com valores registrados nas contas contábeis de
nos 32302, 32330 e 33135, respectivamente TRANCAMENTOS, CANCEL E OUTROS FAC., BOLSAS
DE ESTUDO CONCEDIDAS e RECEITAS MENSALIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO (lançamentos a
débito).
b) REGIME NÃO-CUMULATIVO:
- Receitas relacionadas a “CURSO EXTRA” e “PROC SELETIVO” (FACULDADE CÁSPER
LÍBERO) foram apuradas a partir das notas fiscais eletrônicas. Com relação a essa última receita,
ela foi apropriada no mês de novembro – quando da prestação do serviço, embora parte das notas
fiscais tenham sido emitidas anteriormente;
- Os valores de receita de ALUGUEL, EVENTOS DESPORTIVOS foram aferidas com
base nos lançamentos, respectivamente, nas conta contábeis 33102, 31129. A receita de EVENTOS
ESPORTIVOS foi reconhecida em dezembro – mês da realização das corridas relacionadas –
embora o pagamento pela taxa de participação tenha sido recebido no período de setembro a
dezembro;
- “OUTRAS” receitas: aferidas com base nos lançamentos contábeis da conta
contábil no 31303 – OUTRAS RECEITAS. Estão incluídos os cursos extracurriculares dos meses de
janeiro e fevereiro - meses sem a emissão de notas fiscais eletrônicas - e as receitas de cópias,
confecção de diplomas etc. Os valores destacados nesta coluna são resultado da subtração das
quantias lançadas a débito e a crédito na conta referida, subtraindo-se ainda, nos meses com
emissão de notas fiscais eletrônicas, os valores de “CURSO EXTRA”.
Por fim, o autuante apresentou um resumo das infrações apuradas na fiscalização:
IX. Resumo das Infrações Tributárias apuradas relacionadas à COFINS
1. REGIME CUMULATIVO ou INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO:
a) OMISSÃO DE RECEITAS RELACIONADAS À TELETRANSMISSÃO:
conforme consta do Demonstrativo de Base de Cálculo da COFINS, refere-se a soma da
prestação dos serviços de TELEVISÃO, RÁDIO e JORNAL deduzida o “CANCELAMENTO DE
PUBLICIDADE;
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
5
b) OMISSÃO DE RECEITAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO: refere-se a soma da prestação
de serviço de GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO deduzidos os valores de bolsas de
estudos, cancelamentos e trancamentos de matrículas;
c) OMISSÃO DE RECEITAS BESTSHOPTV: refere-se a prestação de serviço à coligada
BESTSHOPTV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS
LTDA.
2. REGIME NÃO-CUMULATIVO ou INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO: receitas
contidas no Demonstrativo de Base de Cálculo da COFINS sujeitas ao regime.
Devidamente impugnados os autos de infração, a 11a Turma da DRJ/POR, acórdão
14-60.477, negou provimento ao apelo, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ISENÇÃO. REQUISITOS.
Para beneficiar-se da isenção relativa à Cofins, as entidades beneficentes de assistência social
devem atender aos requisitos estabelecidos na legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se
manifestar sobre a constitucionalidade ou legalidade das normas regularmente inseridas no
ordenamento jurídico.
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos que
demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário contestado mediante impugnação
tempestiva é matéria fora da competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Em recurso voluntário, o contribuinte sustentou, em síntese, que:
(i) A MP 2.158-35/01, em seu art. 14, estabelece, de maneira clara e objetiva, a
isenção da COFINS a partir de fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999, em
relação às receitas das atividades próprias das entidades relacionadas no art. 13.
(ii) É fundação de direito privado, constante do rol das entidades beneficiadas, não
restam dúvidas quanto ao seu enquadramento na hipótese de não-incidência tributária, ou
isenção, da COFINS prevista no art. 14 da referida norma legal.
(iii) As suas receitas estão abrangidas pelo conceito de “receitas relativas às
atividades próprias” a que se refere o art. 14, X, da Medida Provisória no 2.158, de 2001, e que,
portanto, seriam receitas isentas.
(iv) A isenção decorre de sua natureza de fundação, não lhe sendo exigido o CEBAS.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
6
O Acórdão n° 3301-006.866 deu provimento ao recurso voluntário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2010
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO DO ART. 14, X, DA MP N° 2.158-35/01.
CONCEITO DE RECEITAS DAS “ATIVIDADES PRÓPRIAS”
A isenção prevista no art. 14, X, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 abrange
todas receitas direta ou indiretamente geradas pelas atividades para as quais a
entidade sem fins lucrativos tenha sido constituída.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial foi interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento nos art.
64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de nove de junho de 2015, em face do acórdão
n° 3301-006.866, de 25 de setembro de 2019.
Suscitou divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de tributação das
atividades próprias de associações civis sem fins lucrativos pela Cofins, independentemente de seu
caráter contraprestacional.
Apontou como paradigma o acórdão n° 9303-009.403:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2000
ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO. ATIVIDADES PRÓPRIAS.
A isenção da Cofins alcança apenas (a) as receitas relativas as atividades próprias
das associações sem fins lucrativos, abarcando aquelas decorrentes de
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou
estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter
contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos
seus objetivos sociais e (b) as receitas decorrentes de serviços educacionais.”
O acórdão recorrido entendeu que todas as receitas geradas pelas atividades para
as quais a entidade tenha sido constituída ou as decorrentes podem ser consideradas “atividades
próprias” para fins de aplicação da isenção prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35,
de 2001.
O acórdão paradigma entendeu que, salvo as receitas decorrentes de serviços
educacionais, somente são isentas aquelas que não tenham cunho contraprestacional.
Enquanto o acórdão recorrido reconheceu a isenção de todas as receitas da
autuada sem qualquer distinção quanto sua natureza contraprestacional, o acórdão paradigma
analisou a natureza de cada uma das receitas em questão.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
7
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 994-997 deu seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
A decisão recorrida manifestou o entendimento de que a isenção prevista no art.
14, X, da MP n° 2.158-35, de 2001, alcança todas receitas direta ou indiretamente
geradas pelas atividades para as quais a entidade sem fins lucrativos tenha sido
constituída.
(...)
A 3a Turma da CSRF entende que, salvo a receita decorrente de serviços
educacionais, somente são isentas da Cofins as receitas próprias que não tenham
cunho contraprestacional.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida. O dissídio interpretativo do art. 14 da MP no
2.158-35, de 2001, emerge quando se verifica que, enquanto o paradigma
restringiu a isenção às receitas próprias sem caráter contraprestacional direto,
destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, a
decisão recorrida, amplificativamente, defendeu que a isenção abarca qualquer
receita direta ou indiretamente gerada pelas atividades para as quais a entidade
sem fins lucrativos tenha sido constituída.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer o não conhecimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional:
O fato da Recorrida ser uma fundação de direito privado a distingue de outras
entidades, inclusive daquelas constituídas por meio de associação. Isso porque a
fundação, enquanto entidade de personalidade jurídica de direito privado,
segundo a definição da melhor doutrina, tem como inerente à sua instituição o
caráter beneficente e sua finalidade social.
Inexistente, portanto, qualquer relação de similitude fática entre os casos por
patente desconexão da premissa constitutiva, sendo imperiosa a inadmissão do
recurso especial.
E no mérito, sustenta a isenção de todas as suas receitas:
Injustificável, pois, a irresignação apresentada pela PGFN, especialmente em face
de uma Fundação de Direito Privado, que atua no campo da divulgação de
informações e comunicação social, com foco primordial na cultura, educação e
assistência social, perfectibilizados através de sua rádio, televisão e faculdade.
Tais atividades, aliás, constam explicitadas no Estatuto Social da Recorrida e tem
origem no testamento do Sr. Cásper Líbero, que direcionou seus ideais e a
integralidade de seus bens na consecução do bem maior, sem qualquer pretensão
lucrativa. Neste sentido, verifique-se que a rádio e TV da Recorrida, apesar de não
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
8
ocupar posição de destaque no ranking, destina-se, primordialmente, à lídima
formação educacional de seus alunos, priorizando a difusão da educação e da
cultura.
Complementarmente, verifique-se que a faculdade, em que pese seu nível de
excelência, pratica valores abaixo do mercado, de forma subsidiada, justamente
de forma a materializar seus objetivos estatutários.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, seu
cabimento está relacionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa. Assim, do cotejo entre as decisões, tem-se:
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma
Natureza da Entidade
Fundação de Direito Privado,
sem fins lucrativos.
Associações civis sem fins
lucrativos.
Receitas Isentas
Todas as receitas direta ou
indiretamente geradas pelas
atividades para as quais a
entidade sem fins lucrativos
tenha sido constituída.
Receita decorrente de serviços
educacionais e aquelas que não
tenham cunho
contraprestacional.

CEBAS
Não exigido de Fundação.
Não consta informação.
Norma Jurídica
Art. 14 da MP no 2.158-35, de
2001.
Art. 14 da MP no 2.158-35, de
2001.
O dissídio jurisprudencial está comprovado, uma vez que o paradigma restringiu a
isenção às receitas educacionais e às receitas próprias sem caráter contraprestacional direto,
destinadas ao custeio e ao desenvolvimento dos objetivos sociais da Associação, já a decisão
recorrida defendeu que a isenção abarca qualquer receita direta ou indiretamente gerada pelas
atividades para as quais a entidade sem fins lucrativos tenha sido constituída.
O fato de nestes autos a tratativa se referir à fundação de direito privado e no
paradigma se tratar de Associação não prejudica o conhecimento da matéria, pois a controvérsia
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
9
reside no conceito de “receitas próprias” para fins de isenção da COFINS, nos termos do art. 14 da
MP no 2.158-35, de 2001.
Por isso, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido.
MÉRITO
Trata-se o sujeito passivo de fundação de direito privado, sem fins lucrativos, cujo
objeto social é:
“ART. 3o - Excluída qualquer finalidade lucrativa, e observados os princípios
determinados pelo Instituidor, a Fundação tem os seguintes objetivos patrióticos,
culturais e jornalísticos:
a) - promover campanhas pelo Brasil, por São Paulo, pela Justiça, pelos nobres
ideais do Dr. Cásper Libero, pela cultura e grandeza Pátrias;
b) - manter escola de nível superior abrangendo técnicas e artes relativas a
informação e a comunicação de ideias, em particular o jornalismo, o ensino de
humanidades, história e filosofia; da língua portuguesa e de seus usos;
c) — manter, organizar e promover a Corrida Internacional de São Silvestre,
instituída pelo seu patrono Cásper Libero em 1925, podendo, para tanto, associar-
se e buscar recursos perante entidades públicas e privadas;
d) - manter, organizar e promover a Prova Ciclística “9 de Julho", instituída em
1933, por Cásper Libero, em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932,
podendo, para tanto, associar-se e buscar recursos perante entidades públicas e
privadas;
e) - manter, organizar e promover a "São Silvestrinha - Criança Cidadã Nota 10",
instituída em 1994, com a finalidade de Incentivar a prática esportiva entre
crianças e jovens até 15 anos de idade, podendo, para tanto, associar-se e buscar
recursos perante entidades públicas e privadas;
f) - Incentivar, através de seus veículos a organização de competições esportivas,
eventos culturais, campanhas de proteção do meio ambiente, com recursos
próprios e apoio da iniciativa privada e de órgãos governamentais dos poderes
municipais, estaduais e federais.
g) - assegurar o renome, o futuro, a prosperidade, a economia e o prestígio de "A
GAZETA", "A GAZETA ESPORTIVA NET”, das suas emissoras de rádio e televisão, da
Faculdade "Cásper Libero", bem assim de outros meios de comunicação.
Parágrafo Primeiro - Os meios de comunicação devem ser genuínos intérpretes da
opinião pública e dos interesses da Nação.”
Ressalta-se que a fiscalização não questionou a natureza jurídica de fundação de
direito privado, tampouco afastou seu caráter de entidade sem fins lucrativos prevista no Estatuto
Social.
Dispõe a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
10
MP n° 2.158-35/01
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à
alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, a que se
refere o art. 15 da Lei n° 9.532, de 1997;
VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder
Público;
(. . .)
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999, são isentas da
COFINS as receitas:
(...)
X- relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
As fundações de direito privado, forma sob a qual está organizada a Fundação
Cásper Líbero, estão entre as entidades listadas no art. 13. Resta definir o alcance da expressão
“atividades próprias” contida no dispositivo legal reproduzido.
Na origem, a fiscalização afastou o direito à isenção, em razão das atividades da
Fundação envolveram “contraprestação” e com base no art. 47, § 2o da Instrução Normativa SRF
no 247, de 21 de novembro de 2001:
Não pode o objeto social previsto no Estatuto estabelecer o campo de incidência
da norma tributária. Ademais, a aceitação da inclusão de atividades econômico-
financeiras, com a correspondente contraprestação, dentro do conceito de
“atividade própria” provocaria o desequilíbrio concorrencial entre Pessoas
Jurídicas e danos à economia como um todo. Conforme mencionado neste Termo,
a atividade principal da Fundação Cásper Líbero é “Atividades de televisão
aberta”, e as atividades secundárias o serviço de rádio, jornal e ensino superior. O
entendimento do STJ de que essas atividades estariam “excluídas” do conceito de
“atividade própria”.
(...)
Finalmente, o referido posicionamento sobre o alcance da expressão “atividade
própria” foi formalizado através da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2001, que, interpretando o artigo da MP anteriormente transcrito,
estabeleceu no§ 2o do Art. 47 que:
“Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei,
assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter
contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos
seus objetivos sociais.”
Conforme se verifica no Demonstrativo mencionado adiante neste Termo, e em
conformidade com os documentos e escrituração contábil apresentados à
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
11
fiscalização, nenhuma das receitas auferidas pela Fundação são abarcadas pelo
conceito de “atividades próprias”.
Ratifica-se que, conforme mencionado na Introdução deste Termo, a Fundação
não é uma entidade beneficente de assistência social e não goza da isenção
também sob o fundamento previsto no Art. 17 da MP no 2.158.
Dessa forma, a autoridade fiscal consignou que não seriam próprias da atividade da
Fundação (fl. 484): i) tributáveis pela COFINS sob o regime cumulativo, receitas relacionadas à
prestação de serviços de televisão, rádio, jornal e educacionais e serviços televisivos à coligada
BESTSHOP TV; e ii) sob o regime não cumulativo, receitas tituladas “curso extra”, “processo
seletivo”, “aluguel”, “eventos esportivos” e “outras”.
Em primeiro lugar, o acórdão recorrido afastou a exigência de CEBAS, pois:
Depreendo que a Lei n° 12.101/09 não se aplica a entidades cuja natureza jurídica
seja a de uma fundação de direito privado sem fins lucrativos, tal qual a
recorrente, porém exclusivamente a entidades beneficentes de assistência social,
as quais, inclusive, gozam de isenção da contribuição previdenciária prevista no §
7° do art. 195 e da imunidade tributária do inciso VI do art. 150 da CF/88, bem
como da isenção da COFINS, por força do inciso III do art. 13 (adiante, veremos
que a recorrente enquadra-se no inciso VII deste artigo) c/c inciso X do art. 14 da
MP n° 2.158-35/01.
De fato, a exigência de CEBAS somente pode se dar, para fins de isenção de Cofins,
para as entidades beneficentes de assistência social ou instituições de educação. Fundações
privadas prescindem do CEBAS, para fins de isenção de Cofins. Nesse sentido, acórdãos n° 3201-
005.025, j. 26/02/2019 e 3401-007.429, j. 18/02/2020.
O acórdão recorrido adotou conceito amplo de receitas de “atividades próprias”,
aplicando por analogia a Súmula CARF no 107 e o REsp 1.353.111/RS, para concluir que todas as
receitas incluídas pela fiscalização nas bases de cálculo (regime cumulativo e não cumulativo) do
lançamento de ofício são isentas da COFINS, pois ou estão expressamente previstas no estatuto,
como as receitas de serviços de televisão, rádio, jornal e educacionais e de eventos esportivos, ou
são decorrentes da gestão do patrimônio, como a receita de aluguel de imóvel. Confira-se o voto
condutor:
Em sede do REsp 1.353.111/RS, na sistemática de recurso repetitivo, transitado em
julgado em 02/03/2016, o STJ concluiu que mensalidades escolares constituem receita da “atividade
própria” de entidades educacionais sem fins lucrativos e, por conseguinte, isentas da COFINS. E,
nesta linha, consignou que o conceito de receitas de “atividades próprias” exarado pelo § 2o do art.
47 da IN 247/2002 contraria o inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01:
(...)
O tema também é objeto da Súmula CARF no 107:
“A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art.
13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços
educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da
Lei no 9.532, de 1997.”
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
12
Apesar de a decisão do STJ ter expressamente consignado que dispunha exclusivamente
sobre mensalidades escolares, depreendo que o conceito de receitas de “atividades próprias”
abrange todas as geradas pelas atividades para as quais a entidade sem fins lucrativos tenha sido
constituída ou ainda que possam ser admitidas como delas decorrentes.
Adotado este conceito mais abrangente, concluo que todas as receitas incluídas pela
fiscalização nas bases de cálculo (regime cumulativo e não cumulativo) do lançamento de ofício são
isentas da COFINS, pois ou estão expressamente previstas no estatuto, como as receitas de serviços
de televisão, rádio, jornal e educacionais e de eventos esportivos, ou são decorrentes da gestão do
patrimônio, como a receita de aluguel de imóvel.
São isentas as receitas decorrentes da atividade própria da fundação de direito
privado sem fins lucrativos, independente de contraprestação, e não toda e qualquer receita como
decidiu o acórdão recorrido.
Assim, mesmo que a entidade sem fins lucrativos aufira receitas com
contraprestação de serviços previstos em seu Estatuto, ou seja, serviços de sua atividade própria,
ela tem direito à isenção da Cofins, nos termos do art. 14, inciso X, da Medida Provisória no
1.858/99 e suas reedições, inclusive a MP no 2.158-35, de 1999.
Nesse sentido:
Acórdão 9303-004.585, j. 24 de janeiro de 2017
FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECEITAS DE ATIVIDADE PRÓPRIA. ISENÇÃO.
São isentas as receitas decorrentes da contraprestação de serviços relativos à
atividade própria da fundação de direito privado sem fins lucrativos.
Acórdão 9303- 003.813, j. 26 de abril de 2016
FUNDAÇÃO. RECEITAS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de atividades próprias de fundação de direito privado,
conforme estabelecido no seu Estatuto Social, em consonância com os objetivos
sociais para os quais foi criada, estão isentas da COFINS, sendo irrelevante o
caráter contraprestacional, nos termos do artigo 14, inciso X da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Para aplicação do art. 14, X, da MP 2.158/2001, são receitas da atividade própria,
todas as relacionadas à atividade estatutária, sem ou com caráter contraprestacional direto,
destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Sem dúvida, o art. 47 da IN n° 247/2002 restringiu ilegalmente a isenção disposta
em Lei, o que já é pacífico na jurisprudência:
Súmula CARF no 107
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X,
c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação
sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
13
Recurso Especial no 1.353.111/RS, recurso repetitivo
“as receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de
ensino sem fins lucrativos são decorrentes de 'atividades próprias da entidade',
conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória no
1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o,
da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão”.
A partir desses precedentes, restou pacificado que são isentas as receitas
decorrentes da contraprestação de serviços relativos à atividade própria de Entidade sem fins
lucrativos, exegese não restrita apenas a “mensalidades” de entidades educacionais.
Não obstante a Súmula CARF no 107 se referir expressamente somente às entidades
de educação e de assistência social sem fins lucrativos, isso não invalida a aplicação de sua
exegese a outras naturezas de atividades, pois o que dela se extrai, indubitavelmente, é que a
receita da atividade própria prevista no art. 14, inciso X, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as
receitas obtidas em serviços prestados por quaisquer das entidades listadas no art. 13 da mesma
Medida Provisória, ainda que de cunho contraprestacional.
Em suma, são receitas próprias aquelas resultantes das atividades estatutárias, sem
qualquer desvio de finalidade.
Postas essas premissas, passa-se à análise das receitas da planilha de cálculo da
COFINS e o relatório fiscal:

São receitas próprias sujeitas à isenção de COFINS:
(i) Receitas de televisão, rádio e jornal, pois a própria fiscalização as classificou
como “receitas operacionais”.
Os valores referentes às receitas de televisão (TV GAZETA), rádio (RÁDIO GAZETA) e
jornal (GAZETA ESPORTIVA.Net) foram apurados a partir de relação de notas fiscais
disponibilizadas à fiscalização em 10/09/2014, estando compatíveis com aqueles registrados na
conta contábil de no 31304 – FATURAMENTO MENSAL.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
14
E se coadunam como objeto social, item “g”:
g) - assegurar o renome, o futuro, a prosperidade, a economia e o prestígio
de "A GAZETA", "A GAZETA ESPORTIVA NET”, das suas emissoras de rádio e
televisão, da Faculdade "Cásper Libero", bem assim de outros meios de
comunicação.
(ii) Atividades educacionais: graduação, pós-graduação e cursos extras - contas de
no 31301 (MENSALIDADE FACULDADE) e no 33135 (RECEITA C/PÓS-GRADUAÇÃO) e 31303 –
OUTRAS RECEITAS (cursos extracurriculares) relacionadas à Faculdade Cásper Libero.
O fundamento é o item b do objeto social:
b) - manter escola de nível superior abrangendo técnicas e artes relativas a
informação e a comunicação de ideias, em particular o jornalismo, o ensino
de humanidades, história e filosofia; da língua portuguesa e de seus usos;
(iii) Receitas “PROC.SELETIVO” e “EVENTOS DESPORTIVOS” (conta 31329).
Segundo a fiscalização: “Receitas lançadas cuja prestação do serviço ocorreram em
novembro (PROC SELET) e dezembro (EVENTOS DESPORTIVOS, que englobam as provas de
São Silvestre e São Silvestrinha)”.
Tais eventos estão previstos no objeto social, itens “c” a “f”:
c) - manter, organizar e promover a Corrida Internacional de São Silvestre,
instituída pelo seu patrono Cásper Libero em 1925, podendo, para tanto, associar-
se e buscar recursos perante entidades públicas e privadas;
d) - manter, organizar e promover a Prova Ciclística “9 de Julho", instituída em
1933, por Cásper Libero, em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932,
podendo, para tanto, associar-se e buscar recursos perante entidades públicas e
privadas;
e) - manter, organizar e promover a "São Silvestrinha - Criança Cidadã Nota 10",
instituída em 1994, com a finalidade de Incentivar a prática esportiva entre
crianças e jovens até 15 anos de idade, podendo, para tanto, associar-se e buscar
recursos perante entidades públicas e privadas;
f) - Incentivar, através de seus veículos a organização de competições esportivas,
eventos culturais, campanhas de proteção do meio ambiente, com recursos
próprios e apoio da iniciativa privada e de órgãos governamentais dos poderes
municipais, estaduais e federais.
Logo, são isentas.
Por outro lado, não são receitas isentas de COFINS, as receitas de ALUGUEL (Conta
33102) por não encontrarem correspondência no Estatuto Social.
Por sua vez, as receitas decorrentes da BESTSHOPTV, escrituradas pelo contribuinte
em “outras receitas operacionais” também não são receitas isentas. As razões que constam no
relatório fiscal são as seguintes:
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.319 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720238/2015-78
15
A fiscalizada, no ano sob fiscalização, era detentora de 99,99% das quotas do capital
social, e assim controladora, da BESTSHOPTV.
A Fundação, conforme descrito anteriormente neste Termo, tem como atividade principal
o serviço de televisão e a BESTSHOPTV realizava venda de produtos, conforme sua própria razão
aponta, com a utilização de horários televisivos disponibilizados pela Fundação, sendo certo que não
há notas fiscais emitidas contra a BESTSHOPTV. A remuneração da Fundação, no caso, ocorreu
através do reembolso de despesas, lançadas na conta contábil de outras receitas não operacional
intitulada “RECUPERAÇÃO DE DESPESAS – CALL CENTER”. Duas matérias extraídas da internet estão
anexadas ao Processo do Auto de Infração, do qual este Termo é parte integrante, para corroborar o
modo operacional da BESTSHOPTV.
Instada a se manifestar sobre os lançamentos efetuados na conta contábil 33151 –
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS – CALL CENTER – classificada com “outras receitas operacionais”, em
11/08/2014, a Fundação esclareceu que se tratavam de “recuperação de despesas de custeio da
Coligada Bestshoptv”.
O reembolso, que se dava pelo rateio proporcional de despesa, para a controlada seria um
serviço contratado, caso contrário à sua atividade de venda televisiva não ocorreria. Em sentido
contrário, logicamente, seria um serviço prestado pela Fundação, com a utilização de toda sua
estrutura administrativa, financeira e comercial, envolvida no desenvolvimento de sua atividade-fim
que é a televisão aberta, com destaque para utilização dos apresentadores. Repita-se que, embora a
BESTSHOPTV utilizasse de horário na cadeia de programação da Fundação e toda estrutura,
incluindo os apresentadores de televisão, esta não emitiu contra aquelas notas fiscais pelo serviço
prestado.
Ainda que a natureza do recebimento ou crédito fosse considerada como relacionada a
um simples ressarcimento de custo e despesas, os valores pagos a esse título por uma controlada em
benefício da controladora, quando relacionados à sua atividade operacional, configura-se como
prestação de serviços, tendo em vista que essa última receberia pelo desenvolvimento de sua
atividade-fim.
Os valores cobrados da BESTSHOPTV, conforme descrito, foram registrados em conta-
contábil de “outras receitas operacionais”. Pela classificação da Fundação, tais valores estariam
incluídos no conceito amplo de Receita Bruta, previsto no Art. 1o da Lei 10.833, e sujeitos a COFINS
de acordo com o regime não-cumulativo. Entretanto, considerando a conclusão sobre a natureza dos
valores recebidos, prestação de serviço televisivo, a correta classificação é a de receita operacional
sujeita ao regime de apuração cumulativo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer que as receitas de aluguel e de
reembolso do Bestshoptv não são isentas de COFINS, nos termos do art. 14, X, da MP n°
2.158/2001.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1067
DF CARF MF
Original